Tribunal: STF
Processo: HC 72298
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-21
Data de publicação: 1996-05-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AÇÃO PENAL CONTRA EX-PREFEITO MUNICIPAL. LEGITIMIDADE ATIVA.
CRIME DO ART. 1º, INC. I, DO DECRETO-LEI Nº 201, DE 27.02.1967.
COMPETÊNCIA: ART. 29, INC. X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: ATO DE RELATOR.
TIPICIDADE. CLASSIFICAÇÃO DO DELITO.
PENA. FIXAÇÃO.
NULIDADES.
"HABEAS CORPUS".
1.      Havendo sido a denúncia apresentada por Promotor de Justiça,
perante Juízo de 1º grau, antes do advento da Constituição de 1988, e
posteriormente ratificada pelo Procurador-Geral da Justiça, junto ao
Tribunal de Justiça, ficou atendida a condição para a ação penal,
consistente na legitimidade ativa.
2.      A Constituição Federal de 1988, no art. 29, inc. X, atribui ao
Tribunal de Justiça competência para o "julgamento do Prefeito", mas
não impõe que o seja pelo Plenário.
        E no art. 96, inc. I, "a", estabelece competir privativamente
aos Tribunais "elaborar seus regimentos internos, ..., dispondo sobre a
competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e
administrativos".
3.      Podia, pois, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como o fez,
inserir em seu Regimento Interno norma atributiva de competência a
qualquer de seus órgãos fracionários, para o julgamento de Prefeitos.
Precedentes.
4.      A extinção do mandato do Prefeito, segundo a jurisprudência
mais recente do S.T.F., não é obstáculo à propositura de ação penal,
por crime previsto no art. 201/67 ("H.C". 70671 - PI, D.J.U. de
19.05.95, p. 13.993).
5.      Ao tempo do recebimento da denúncia, ocorrido, no caso, antes
do advento da Lei nº 8.658, de 26.05.1993, tal decisão competia ao
Relator - e não ao órgão colegiado -, nos termos do art. 557, parágrafo
único, letra "a", do Código de Processo Penal e do Assento nº 143, de
10.05.1989, do T.J.M.G.
6.      É irrelevante que a denúncia haja classificado o delito como
peculato (art. 312 do C. Penal) e o acórdão tenha condenado o paciente
pelo crime do art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei nº 201/67, já que o
julgado se baseou nos mesmos fatos imputados ao paciente, que
amplamente se defendeu de tal imputação.
7.      Não é atípica a conduta pela qual este restou condenado,
consistente em se apropriar ilicitamente de verbas públicas, mediante
licitação fraudulenta.
8.      Não caracteriza hipótese de nulidade, por falta de
fundamentação, ou mesmo de constrangimento ilegal, a fixação da pena,
além do mínimo legal, se se baseia, para isso, no art. 59 do Código
Penal e nos elementos, a esse respeito, constantes dos autos.
9.      Não é o "Habeas Corpus" instrumento processual adequado para
provocar o reexame aprofundado das provas em que se apoiou a
condenação, nem das relativas às circunstâncias que justificaram a
fixação da pena.
10.     "H.C." indeferido.